Tribunal: STJ
Processo: 5021483-26.2023.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2148655 - RJ(2024/0188952-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOAO FERNANDO HARINGER MOREIRA
AGRAVANTE
: ELIANE CAMPOS MOREIRA
ADVOGADOS
: BEATRIZ CARMO CASSILHAS ROSA - RJ204549
ALEXANDRE CARLOS DE ARAUJO - RJ211032
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO. COMPRA E VENDA POSTERIOR À INSCRIÇÃO
DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É fraudulenta a alienação de bem imóvel realizada após a citação no
processo executivo fiscal ou, se ocorrida após o início de vigência da Lei
Complementar
após o ato de inscrição em dívida ativa, não sendo afastada
118/2005,
na hipótese de alienações sucessivas do bem.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 33f540c7-d112-4aa8-abc5-a909fcf9ca33

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2148655 - RJ(2024/0188952-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOAO FERNANDO HARINGER MOREIRA
AGRAVANTE
: ELIANE CAMPOS MOREIRA
ADVOGADOS
: BEATRIZ CARMO CASSILHAS ROSA - RJ204549
ALEXANDRE CARLOS DE ARAUJO - RJ211032
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO. COMPRA E VENDA POSTERIOR À INSCRIÇÃO
DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É fraudulenta a alienação de bem imóvel realizada após a citação no
processo executivo fiscal ou, se ocorrida após o início de vigência da Lei
Complementar
após o ato de inscrição em dívida ativa, não sendo afastada
118/2005,
na hipótese de alienações sucessivas do bem.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO FERNANDO HARINGER
MOREIRA e ELIANE CAMPOS MOREIRA da decisão monocrática de fls.
que
182/187,
deu provimento ao recurso especial para reconhecer a ocorrência de fraude à
execução e restabelecer a sentença de fls.
sob o fundamento de que
57/62,
à luz do
do Código Tributário Nacional (CTN), com a redação dada pela Lei
art. 185
Complementar
a presunção de fraude é absoluta quando a alienação de
118/2005,
bens ocorre após a inscrição em dívida ativa.
A parte agravante sustenta ser inaplicável o Tema 290 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), por tratar de alienação direta do devedor após a inscrição em dívida
ativa, enquanto no presente caso haveria alienações sucessivas com terceiros de boa-
fé, sem nenhum indício de conluio (fls.
).
195/197
Aduz que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região reconheceu
sua boa-fé com base em conjunto probatório e que o reexame seria vedado pela
Súmula 7 do STJ (fls.
).
197/198
Documento eletrônico VDA55446480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:37
Código de Controle do Documento: bc96c1af-91ef-493e-9de4-f36a56adcf34

Invoca os princípios da segurança jurídica e da confiança, argumentando
que não seria razoável pretender que, no caso de alienações sucessivas de imóveis, o
último comprador investigasse toda a cadeia dominial do imóvel, em busca de
certidões negativas dos proprietários anteriores (fls.
).
198/199
Requer o provimento do agravo interno (fl. 199).
Não foi apresentada impugnação pela parte adversa.
É o relatório.
VOTO
Em suas razões de agravo interno, a parte recorrente sustenta a
inaplicabilidade do
e pugna pela não ocorrência da fraude à execução.
Tema 290/STJ
A decisão monocrática destacou a ocorrência de fraude à execução sob
os seguintes fundamentos (fls.
sem destaque no original):
183/186,
Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por João
Fernando Haringer Moreira e Eliane Campos Moreira, com o objetivo de
desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel, efetivada em execução
fiscal promovida pela Fazenda Nacional.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido,
reconhecendo a presunção de fraude à execução fiscal, nos termos do
do CTN.
art. 185
Contudo, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
reformou a sentença, acolhendo os embargos de terceiro para afastar a
presunção de fraude à execução fiscal, com base na boa-fé dos adquirentes
sucessivos, e determinou o cancelamento definitivo da penhora que recai
sobre o imóvel em discussão.
O instituto da fraude à execução tem por objetivo a proteção do crédito
público desde o momento de inscrição em dívida ativa, assegurando-se com
isso a impossibilidade de o devedor frustrar a cobrança da dívida alienando
seu patrimônio a terceiro, sob pena de ineficácia do ato, conforme dispõe o
do CTN:
art. 185
[...]
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial
sob a sistemática dos recursos repetitivos
1.141.990/PR,
(Tema 290), assentou o entendimento de que, para os créditos tributários, a
partir da alteração promovida pela Lei Complementar
o marco
118/2005,
inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito
fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração
de bens pelo devedor insolvente a partir de
presunção
gera9/6/2005
absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio
jurídico em relação ao exequente.
[...]
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu ser
desarrazoado o reconhecimento da fraude nos casos de alienações
Documento eletrônico VDA55446480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:37
Código de Controle do Documento: bc96c1af-91ef-493e-9de4-f36a56adcf34

sucessivas. Todavia, esse não é o entendimento desta Corte Superior
de Justiça, que reconhece a fraude à execução sempre que a alienação
ocorrer após a entrada em vigor da LC
e posteriormente à
118/2005
inscrição do débito em dívida ativa, hipótese configurada nos autos,
mesmo nos casos de alienações sucessivas e em que o alienante do
bem tenha tomado as cautelas necessárias à realização do negócio
[...].
jurídico. A propósito, confiram- se os seguintes julgados

De fato, conforme destacado no julgado agravado, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça reconhece a fraude à execução sempre que a alienação
ocorrer após a entrada em vigor da Lei Complementar
e após a inscrição do
118/2005
débito em dívida ativa, mesmo nos casos de alienações sucessivas e em que o
alienante do bem tenha tomado as cautelas necessárias à realização do negócio
jurídico.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE
À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
ATIVA. CARACTERIZAÇÃO.
(TEMA 290). ACÓRDÃO
RESP 1.141.990/PR
RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
2. Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do
sob o rito dos repetitivos
REsp 1.141.990/PR,
(Tema 290), consolidou o entendimento de que não se aplica à execução
fiscal a Súmula 375 do STJ, decidindo que, na hipótese de a alienação ter
sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118, de
que alterou o
do CTN, configura-se fraude à execução
09/06/2005,
art. 185
se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor e, se
posteriormente à publicação da referida norma, a transação realizar-se após
a inscrição do débito tributário em dívida ativa.
3. In casu, o ato translativo foi praticado após
motivo por
09/06/2005,
que resta configurada a fraude à execução.
4. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.224.393/MT,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM
IMÓVEL. ALIENAÇÃO. COMPRA E VENDA POSTERIOR À INSCRIÇÃO
DO
CRÉDITO
EM
DÍVIDA
ATIVA.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO
CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. ENTENDIMENTO
DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal a quo reconheceu a ocorrência de fraude à execução em
conformidade com a orientação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que, para os
créditos tributários, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar
o marco inicial para a caracterização de fraude à execução é a
118/2005,
inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples
alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005
Documento eletrônico VDA55446480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:37
Código de Controle do Documento: bc96c1af-91ef-493e-9de4-f36a56adcf34

gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia
do negócio jurídico realizado (
relator Ministro Luiz Fux,
REsp 1.141.990/PR,
DJe de
. Entendimento diverso é inviável ante o
19/11/2010, Tema 290/STJ)
óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.047.615/MG,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
28/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM EFETUADA POR
CONTRIBUINTE COM DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA E
POSTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO
FIRMADO NO
ALIENAÇÕES SUCESSIVAS E ADOÇÃO
TEMA 290/STJ.
DE CAUTELAS NECESSÁRIAS À AQUISIÇÃO DO BEM. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O instituto da fraude à execução tem por objetivo a proteção do
crédito público desde o momento de inscrição em dívida ativa, assegurando-
se com isso a impossibilidade de o devedor frustrar a cobrança da dívida
alienando seu patrimônio a terceiro, sob pena de ineficácia do ato.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que para os créditos
tributários, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005,
o marco inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do
crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou
oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de
gera
9/6/2005
presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do
negócio jurídico perante a Fazenda Pública . Entendimento consolidado no
relator Ministro Luiz Fux, DJe de
(
REsp 1.141.990/PR,
19/11/2010
.
Tema 290/STJ)
3. O fato de o adquirente do bem ter agido com cautela ou de ter
ocorrido alienações sucessivas não altera o entendimento acima.
Precedentes: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og
REsp 1.817.508/SC,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de

28/3/2022,
11/4/2022; e
AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 1.982.766/PE,
Turma, julgado em
DJe de
30/5/2022,
2/6/2022.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.853.907/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
29/5/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:37
Código de Controle do Documento: bc96c1af-91ef-493e-9de4-f36a56adcf34

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.148.655 / RJ
Número Registro: 2024/0188952-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05235114920104025101 50102403320214020000 50214832620234025101 5235114920104025101
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: JOAO FERNANDO HARINGER MOREIRA
RECORRIDO
: ELIANE CAMPOS MOREIRA
ADVOGADOS
: BEATRIZ CARMO CASSILHAS ROSA - RJ204549
ALEXANDRE CARLOS DE ARAUJO - RJ211032
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO FERNANDO HARINGER MOREIRA
AGRAVANTE : ELIANE CAMPOS MOREIRA
ADVOGADOS : BEATRIZ CARMO CASSILHAS ROSA - RJ204549
ALEXANDRE CARLOS DE ARAUJO - RJ211032
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56083667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:33
Código de Controle do Documento: cc2d5703-6602-4c24-b4e0-bf75b9e55dcb

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:33
Código de Controle do Documento: cc2d5703-6602-4c24-b4e0-bf75b9e55dcb